Tribunal: TJDFT
Processo: 0753194-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753194-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO CAMPOS GOMES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade Teimosinha. Em suas razões, o recorrente alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do devedor, requereu a renovação da pesquisa pelo SISBAJUD, sendo o pedido indeferido sob o argumento de ausência de estrutura material e humana para reiteração do procedimento, condicionando a medida à indicação concreta de bens a serem penhorados. Argumenta que tal decisão diverge da legislação e jurisprudência atual, destacando que a ferramenta Teimosinha, disponível desde abril de 2021, permite a repetição automática de ordens de bloqueio, ampliando a efetividade da execução e garantindo ao credor meios para localizar ativos financeiros do devedor. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade e a necessidade da medida até a satisfação integral do débito, especialmente diante do esgotamento das diligências ordinárias. Pontua que a negativa judicial compromete o princípio da cooperação processual e a duração razoável do processo, previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, pois impede o exequente de utilizar todos os instrumentos disponíveis para a satisfação do crédito, mesmo após demonstrado o insucesso das tentativas anteriores. Pondera que o indeferimento da medida pode resultar no arquivamento provisório dos autos e aumentar o risco de prescrição intercorrente, justificando, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão para autorizar a pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade Teimosinha, com vistas à efetiva satisfação do débito. Preparo regular (ID 79020738). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da pesquisa via SISBAJUD de forma reiterada (“teimosinha”). Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência do perigo de dano sob o argumento de que o feito poderá ser arquivado provisoriamente, implicando em aumento do risco de prescrição intercorrente, não se verifica, em concreto, a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, embora, de plano, não seja possível afastar a probabilidade do direito vindicado pela recorrente, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator